Tribunal: TJPA
Processo: 0016719-14.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016719-14.2016.8.14.0040

APELANTE: MARCELO SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA DE PERITO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 343 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) examinar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) verificar a incidência da atenuante da menoridade; (iv) analisar a aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 343 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição por insuficiência probatória não encontra respaldo diante do conjunto probatório consistente, formado por depoimentos judiciais convergentes dos peritos e servidora pública, que relataram, de forma firme e harmônica, o oferecimento de quantia em dinheiro pelo apelante ao perito judicial.

4. A versão exculpatória apresentada pelo recorrente mostrou-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios dos autos, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

5. Trata-se a corrupção ativa de perito de crime formal, cuja consumação se dá com o simples oferecimento da vantagem indevida, sendo desnecessária sua aceitação.

6. A pena-base foi majorada de forma fundamentada em razão das circunstâncias concretas do crime, praticado dentro das dependências do Fórum, durante ato processual, configurando acintoso desrespeito ao Poder Judiciário.

7. Não se aplica a atenuante da menoridade penal, tendo em vista que o apelante contava com 42 anos à época dos fatos.

8. A causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 343 do CP foi corretamente aplicada, pois restou comprovado que a perícia visava produzir efeitos em processo de natureza previdenciária, envolvendo ente da Administração Pública indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime previsto no art. 343 do CP é formal, consumando-se com o simples oferecimento da vantagem indevida, independentemente de sua aceitação. 3. A causa de aumento do parágrafo único do art. 343 do CP incide quando a perícia se destina a produzir efeitos em processo de interesse da Administração Pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 343, caput e parágrafo único; CP, art. 59, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, ApCrim n. 0001441-57.2015.8.26.0659, Rel. Des. Airton Vieira, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 19/10/2023; STJ, HC n. 443.499/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 844.526/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Santos Barbosa apela de sentença da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 343 do Código Penal (ID 16641298).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea para sua exasperação com o reconhecimento da atenuante da menoridade penal. Por fim, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 343 do CP, por ausência de provas de que a perícia visava produzir efeitos em processo de interesse da Administração Pública (ID 16641314).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 16641316), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20504394).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Sustenta a defesa, em suma, a ocorrência de
error in judicando
, pleiteando a absolvição por negativa de autoria e ausência de provas suficientes à formação do juízo condenatório. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, além do reconhecimento da atenuante da menoridade, bem como pelo afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 343 do CP.

Contudo, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime previsto no art. 343 do CP pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, situação que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, os depoimentos prestados em juízo pelos médicos peritos
Mayber Ricardo Abdo Mendes
e
Marco Antônio Pinho
, bem como pela servidora pública
Joselma Gomes Bastos
, convergem no sentido de que o apelante, durante perícia judicial, ofereceu diretamente ao perito envelope contendo dinheiro, solicitando-lhe ajuda para fins de obtenção de benefício previdenciário, o que caracteriza a conduta típica prevista no art. 343 do CP, conforme bem detalhado no parecer ministerial, que pela minuciosa análise das provas e mídias constantes nos autos (ID 16641257 / 16641287), merece transcrição:

“
A testemunha Mayber Ricardo Abdo Mendes, médico perito,
narrou que realiza perícias na Justiça Federal desde 2008, e na época dos fatos, o Juiz Federal, da 1ª Vara da Justiça Federal, Subseção Marabá (Dr. Marcelo), informou que tinham perícias previdenciárias a serem realizadas em Parauapebas, onde não haviam Varas Federais, mas mediante o contato com o Juízo de Parauapebas, foi solicitada a colaboração para realizar perícias; que o declarante foi deslocado para realizar exames na área de ortopedia e o Dr. Marco Antônio na área geral; que foi a primeira vez que realizou perícias fora do prédio da Justiça Federal; que se tratavam de perícias delegadas; que no dia do ocorrido (10.10.2016), por volta das 13h, o apelante era um dos periciandos, o qual logo após entrar na sala de perícia iniciou uma conversa sobre o Círio de Nazaré, e disse que trouxe um presente para o declarante, para que este o “ajudasse”; que o apelante abriu um envelope diante do declarante, onde constavam vários blocos de notas (dinheiro) enroladas em elástico; que o declarante perguntou ao recorrente: “com quem pensa que está falando?”, e levantou da mesa; que ao lado, em outra sala, estava o Dr. Marco Antônio realizando perícias também, e em outra sala, no anexo, uma servidora da Justiça Estadual, lotada na Vara de Parauapebas; que pediu que o Dr. Marco Antônio e a servidora do TJPA o acompanhassem até o local onde se realizaria a perícia do recorrente, e relatou na frente do apelante que este o teria subornado com um pacote de dinheiro que lá se encontrava; que não sabe informar qual o valor haveria no pacote.

Afirmou, ainda, que na presença do Dr. Marco Antônio e da servidora do TJPA dentro da sala, o declarante questionou o apelante, sobre o porquê da conduta, ao que este respondeu que “estava de cabeça quente” e “que não deveria ter feito isso”; que imediatamente comunicou os fatos à Diretora do Fórum, e pediu para que o apelante se retirasse da sala; que os fatos ocorreram na Policlínica de Parauapebas.

Por sua vez, a
testemunha Marco Antônio Pinho, médico
, narrou que no dia dos fatos, estava realizando perícias na Vara de Parauapebas, junto com o Dr. Mayber Ricardo Abdo Mendes; que trabalhava em uma sala ao lado do Dr. Mayber, e que no momento dos fatos também estava realizando uma perícia; que foi insistentemente chamado pelo Dr. Mayber; que ao chegar na sala deste, viu que se também se encontravam no local a servidora da Vara de Parauapebas, o apelante e que tinha um envelope na mesa, em frente do Dr. Mayber; que o Dr. Mayber informou que o apelante estava tentando suborná-lo; que não viu o que tinha dentro do envelope; que o apelante se retirou da sala; que a servidora da Vara de Parauapebas, entrou em contato com o delegado de polícia e este se dirigiu ao local e “levantou as informações do ocorrido”.

A
testemunha Joselma Gomes Bastos, servidora pública estadual,
relatou que as perícias previdenciárias eram realizadas, na vara de Parauapebas, em pautas concentradas, e no ano de 2016 foram realizadas 850 perícias; que durante um mutirão de perícias previdenciárias na vara de Parauapebas, no ano de 2016, foram designados dois peritos de Belém, Dr. Mayber e o Dr. Marcos; que no dia dos fatos, estava trabalhando no apoio aos peritos, e que o Dr. Mayber pediu para chama-la; que ao chegar, o Dr. Mayber estava fora da sala, com a porta aberta, e tinha um senhor sentado na cadeira, no caso o apelante, e em cima da mesa um envelope pardo; que o Dr. Mayber chamou também o outro perito (Dr. Marco Antônio); que o Dr. Mayber entrou na sala, afirmando que o periciando teria tentado suborná-lo; que Dr. Mayber perguntou ao apelante qual o motivo de ter feito aquilo, o qual respondeu que era para o médico esquecer o ocorrido, pois estava de “cabeça quente”, e que não tinha pensado no que tinha feito; que o Dr. Mayber dizia que ganhava bem e que não precisava daquilo, e que achava o suborno um absurdo.

Informou, ainda, que o apelante não negou os fatos; que na época a juíza não estava na comarca, mas entrou em contato com a magistrada, e, sugeriu ao perito que fizesse um relatório circunstanciado do que aconteceu e juntasse aos autos processuais; que a perícia não foi realizada e o periciando foi embora; que viu o envelope, mas não viu o que tinha dentro, pois a abertura estava virada para o outro lado; que o periciando pegou o envelope e saiu; que a declarante e os peritos foram ouvidos pelo delegado; que em cima da mesa além do envelope pardo volumoso, havia o processo do periciando (apelante).

Em sede de interrogatório, o apelante negou as práticas delitivas, alegando que após ser chamado para realização da perícia, e entrar na sala de exame, o Dr. Mayber perguntou qual seria o problema do periciando, o qual informou que era hérnia de disco, e que estava afastado pelo INSS; que o médico se levantou da mesa, sem falar nada, e abriu a porta da sala e, em seguida, retornou acompanhado de outro médico perito e da servidora; que a porta foi fechada e os médicos e a servidora passaram a acusar o recorrente de suborno e queriam que confirmasse o fato que estavam lhe imputando; que como estava recebendo benefício não tinha condições de subornar ninguém; que o Dr. Mayber se negou a realizar a perícia e dispensou o recorrente.” (ID 20504394 - Págs. 2/5)
.

Nesse contexto, verifica-se que há um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, nos seguintes termos:

“
Passo a análise da materialidade, bem como da autoria delitiva.

No caso concreto, além do verbo DAR, visualizou-se e foi comprovada a existência da ação hábil e suficiente para interferir nas ilações do PERITO, nomeado judicialmente.

Após analisar os testemunhos colhidos em audiência, foi possível constatar, inclusive da narrativa de servidora do quadro de concursados do TJPA, que o investigado teria ofertado dinheiro para interferir na condução da perícia judicial, que se realizava às adjacências da sala de audiências da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas.

Um comportamento curioso, já que o investigado, nas dependências do Poder Judiciário, num total desrespeito à instituição, de forma deliberada, consciente, e com dolo específico e direcionado, muito além de prometer, no caso concreto realmente trouxe, em envelope, maços de dinheiro com o intuito de interferir nos trabalhos judiciais.

Em que pese a negativa dos fatos por parte do acusado, não ficou claro ou mesmo evidente a tese de não autoria. A versão de que todos, sem qualquer motivação precedente, passaram-lhe, dentro de uma sala fechada, a acusá-lo de “suborno”, não se mostrou crível. Ao contrário dessa narrativa, todos os que foram ouvidos na audiência de instrução conseguiram reconstruir com harmonia e clareza a dinâmica dos fatos, devendo ser frisado que a própria servidora do TJPA disse que ao se deparar com a situação, inclusive confrontando o acusado, este, que não negou os fatos, no momento se limitou a pedir para que todos esquecem os fatos, pois estaria de “cabeça quente”.

Embora o acusado procure afastar da tese da autoria perguntando por que todos não teriam chamado a Polícia e lhe dado voz de prisão em flagrante, sabe-se que, no caso concreto, isso não é um dever nem mesmo se apresenta elemento necessário para a comprovação de um ilícito. Avançar por linha de raciocínio, com a devida vênia, muito mais se aproxima de um recurso retórico, que não tem aptidão mínima para desconstruir a versão apresentada por três servidores públicos.” (ID 16641298 - Pág. 2
)

No ponto, é certo que “o crime do art. 343, do Código Penal, consuma-se no momento em que o agente dá, oferece ou promete dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha (em processo judicial ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral), independentemente da aceitação ou não da vantagem pelo destinatário, ou seja, trata-se na espécie de crime formal, que se perfectibiliza quando o autor realiza um dos verbos nucleares descritos no tipo” (TJSP,
AP 0001441-57.2015.8.26.0659
, Rel. Des. Airton Vieira, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 19/10/2023).

Sendo assim, as provas retratam os elementos necessários para a configuração do delito de corrupção ativa de perito “para que fizessem afirmação diversa de sua conclusão profissional, de modo a omitir a verdade no laudo a ser confeccionado, tratando-se portanto de “ crime formal” ou seja, pela “narrativa fática evidencia a configuração do verbo "calar a verdade", também previsto no caput do art. 343 do Código Penal” (STJ,
HC n. 443499/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/09/2022).

Destarte, suficientemente comprovadas
materialidade e autoria
, impõe-se a manutenção da condenação.

Em pleito subsidiário, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena, fundamentada da seguinte forma na decisão impugnada:

“
Passo à dosimetria da pena, notadamente à 1ª fase, reservada às circunstâncias judiciais. Não há nada que possibilite atestar a personalidade do agente; os motivos, estes coincidem e só traduziram o tipo penal; se nada a ser observado às consequências,
outra sorte diz respeito às circunstâncias. É que se revelou deveras acintoso ao Poder Judiciário o fato de o denunciado, nas dependências do Poder Judiciário, e na consecução de ato processual, venha a ofertar numerário para o expert. Tal perfil de comportamento, sobretudo no contexto narrado, mostra-se, para além do normal, motivo idôneo para ensejar a elevação da pena base
. Por fim, não há informações sobre os antecedentes e, no que toca o comportamento da vítima, não há nada a ser valorado.
Nesse sentido, fixo a pena-base em 04 anos e 02 meses
.

Observo, ainda, o caso concreto atrai a causa de aumento de pena constante no parágrafo único do referido tipo penal, já que a perícia em questão visava produzir efeitos junto ao INSS, em ulterior benefício a ser potencialmente concedido ao autor dos fatos.

Nesse contexto,
majora a pena base no patamar mínimo, ou seja, 05 anos e 06 meses, tornando-a em definitivo, conquanto não se afigure factível o avanço para a 3ª fase da dosimetria. Diante da fixação, determino que o acusado inicie sua pena de 05 anos e 06 meses em regime semiaberto, a iniciar com o trânsito em julgado.
” (ID 16641298 - Pág. 2, grifos nossos
)

No ponto, verifica-se que o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, recrudescendo a pena-base em 2 meses acima do mínimo legal, tendo em vista notadamente a gravidade concreta da conduta perpetrada no interior do fórum, durante o exercício de ato processual, em franco desrespeito ao Poder Judiciário e à dignidade da função pericial. O fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
é idôneo, concreto e específico, não se tratando de motivação genérica vinculada ao tipo penal, como alega a Defesa.

A esse respeito, “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (
AgRg no HC n. 844.526/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024).

Sob outro ângulo, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da menoridade penal visto que o réu possuía, ao tempo do fato, 42 anos de idade (ID 16641235 - pág. 6).

Na terceira fase da dosimetria, incide, com acerto, a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 343 do CP, uma vez que restou devidamente demonstrado que a conduta delitiva foi praticada com o intuito de produzir prova destinada a gerar efeitos em processo de natureza previdenciária, envolvendo ente da Administração Pública indireta.

Com efeito, consta que o apelante propôs Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, tombada sob o nº 0114888-70.2015.8.14.0040 (ID 16641236 /16641245), em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, oportunidade em que foi designada perícia médica para avaliar eventual incapacidade laboral, tendo sido nomeado o médico ortopedista Dr. Mayber Ricardo Abdo Mendes para o encargo.

Durante o ato pericial, realizado no local designado, o apelante, conforme relatos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, dirigiu-se ao perito e, após breve diálogo, entregou-lhe envelope contendo quantia expressiva em espécie, com o intuito declarado de ser "ajudado", evidenciando o dolo específico necessário à configuração da infração penal.

A prova testemunhal é segura e elucidativa, evidenciando que o apelante ofereceu vantagem pecuniária ao perito judicial, no contexto de processo judicial previdenciário, o que atrai a incidência da majorante referida, aplicada corretamente no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, a reprimenda foi corretamente fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, inexistindo vício ou desproporcionalidade no cálculo dosimétrico.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025